Tribunal: TJMT
Processo: 0009181-17.2011.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009181-17.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEMENTES SELEGRAOS LTDA - CNPJ: 06.269.946/0001-34 (APELADO), DANILO HORA CARDOSO - CPF: 320.394.358-16 (ADVOGADO), EDSON FREITAS DE OLIVEIRA - CPF: 065.051.848-99 (ADVOGADO), EVANDRO ANDRE PELLENZ - CPF: 943.068.771-91 (APELANTE), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), LUCIANA WERNER BILHALVA - CPF: 001.011.640-09 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), DANIELA SEEFELD WERNER - CPF: 687.365.170-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AQUISIÇÃO DE SEMENTES – BAIXO VIGOR/GERMINAÇÃO – MÁ-QUALIDADE DAS SEMENTES – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ante a inaplicabilidade do CDC ao produtor rural na compra de insumos agrícolas, incumbe a ele ônus da prova de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, qual seja, a má-qualidade das sementes adquiridas. Não o fazendo, escorreita a sentença que julga improcedente a pretensão indenizatória.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por EVANDRO ANDRE PELLENZ contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação de Indenização por Perdas e Danos
ajuizada contra
SEMENTES SELEGRÃOS LTDA.
(proc. n.
0009181-17.2011.8.11.0015)
, julgou improcedente o pedido, condenando o Autor/Apelante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3°, do CPC.

Em suas razões, aduz, em síntese, que conforme prova dos autos, todos os procedimentos foram feitos de forma correta pelo Recorrente, desde a terra cultivada e adubada a utilização dos defensivos necessários, de forma que “
está claro que o índice baixo de germinação está atrelado a qualidade das sementes fornecidas pela Apelada
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, “
condenando a Apelada a indenizar o Apelante nas perdas e danos sofridos em decorrência da baixa germinação das sementes, e a falta de vigor nas que germinaram, causando a frustração da safra de milho de julho/2011 da quantia de 5.320 sacas de milho ao preço da época da colheita
”.

Contrarrazões – Id. 149151970.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de novembro de 2022.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022